Tribunal: TJPA
Processo: 0813424-67.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813424-67.2018.8.14.0006

APELANTE: CONSTRUTORA TENDA S/A

APELADO: TAINAH SOUSA DO NASCIMENTO FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/JUNHO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - N.º 0813424-67.2018.8.14.0006. COMARCA: ANANINDEUA/PA.

APELANTE: CONSTRUTORA TENDA S/A.

ADVOGADO: RODRIGO MATTAR COSTA ALVES DA SILVA - OAB RJ107861-A

ADVOGADO: LUIZ RINALDO ZAMPONI FILHO - OAB PA5770-A

ADVOGADO: GUSTAVO DE CARVALHO AMAZONAS COTTA - OAB PA21313-A

APELADO: TAINAH SOUSA DO NASCIMENTO FERREIRA

ADVOGADO: GABRIEL SOUZA DOS SANTOS - OAB PA30421-A.

ADVOGADO: HYGOR JOSE DO NASCIMENTO LOPES - OAB PA26805-A

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA NÃO CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS EXPRESSAMENTE REQUERIDOS NA INICIAL. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS COMPROVADOS. JUROS DE MORA FIXADOS EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME: Embargos de declaração opostos por CONSTRUTORA TENDA S/A em face de acórdão que deu parcial provimento à apelação apenas para adequar o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a condenação por danos morais, mantendo, no mais, a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais decorrentes de vícios construtivos em imóvel residencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Verificar a existência de omissões no acórdão embargado quanto: (i) ao alegado julgamento extra petita relativo à condenação em danos materiais; (ii) à suposta decadência e prescrição da pretensão autoral; (iii) à comprovação dos danos materiais; (iv) à configuração dos danos morais; e (v) aos critérios de incidência de juros de mora e correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR: Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito. O acórdão embargado enfrentou expressamente todas as teses relevantes ao deslinde da controvérsia. Inexistiu julgamento extra petita, pois o pedido de indenização por danos materiais foi expressamente formulado na petição inicial. A controvérsia relativa a vícios construtivos submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil, conforme jurisprudência consolidada do STJ. Restou reconhecida a existência de provas suficientes dos danos materiais e a configuração dos danos morais diante da persistência dos vícios estruturais e da frustração do direito à moradia digna. Os critérios de incidência dos juros de mora foram adequadamente fixados, observando-se o art. 405 do Código Civil e a orientação do STJ para hipóteses de responsabilidade contratual. Pretensão recursal voltada, em verdade, à rediscussão da matéria já decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração em Apelação Cível, e lhe
REJEITAR
, para
manter in totum os termos do acórdão vergastado, inclusive para fins de prequestionamento,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Alex Pinheiro Centeno –
Presidente
e Des. José Antônio Ferreira Cavalcante –
Membro
.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ao primeiro (
1º
) dia do mês de junho (6) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - N.º 0813424-67.2018.8.14.00
06.
COMARCA: ANANINDEUA/PA.

APELANTE:
CONSTRUTORA TENDA S/A.

ADVOGADO:
RODRIGO MATTAR COSTA ALVES DA SILVA - OAB RJ107861-A

ADVOGADO:
LUIZ RINALDO ZAMPONI FILHO - OAB PA5770-A

ADVOGADO:
GUSTAVO DE CARVALHO AMAZONAS COTTA - OAB PA21313-A

APELADO:
TAINAH SOUSA DO NASCIMENTO FERREIRA

ADVOGADO:
GABRIEL SOUZA DOS SANTOS - OAB PA30421-A.

ADVOGADO:
HYGOR JOSE DO NASCIMENTO LOPES - OAB PA26805-A

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM APELAÇÃO CIVEL
opostos por
CONSTRUTORA TENDA S/A
em face do acórdão de ID. 27421412, proferido por esta Colenda 1ª Turma de Direito Privado,
que, à unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação
,
apenas para adequar o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a indenização por danos morais, mantendo, no mais, a sentença que condenou a construtora à realização de reparos em imóvel residencial, bem como ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão de vícios construtivos constatados na unidade habitacional adquirida pela autora
.

Em
suas razões recursais (ID. 27651384 - Pág. 1-16),
a embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões no acórdão embargado, alegando, inicialmente, ocorrência de julgamento extra petita, ao argumento de que não teria havido pedido expresso de condenação em danos materiais na petição inicial. Aduz, ainda, a ocorrência de decadência e prescrição da pretensão autoral, defendendo a aplicação do prazo decadencial previsto no art. 26, II, do CDC, bem como do art. 618, parágrafo único, do Código Civil, sustentando que a pretensão obrigacional estaria fulminada pelo decurso do prazo legal.

Argumenta, também, ausência de comprovação dos danos materiais alegados, inexistência de dano moral indenizável e incorreção nos critérios fixados para incidência de juros e correção monetária. Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar as supostas omissões apontadas, bem como para fins de prequestionamento dos dispositivos legais invocados.

Em
contrarrazões (ID. 28393905 - Pág. 1-4),
a embargada Tainah Sousa Do Nascimento Ferreira pugna pelo não provimento dos embargos de declaração, sustentando inexistirem quaisquer vícios no acórdão recorrido, uma vez que todas as matérias relevantes ao deslinde da controvérsia teriam sido devidamente enfrentadas e fundamentadas pelo colegiado. Defende que os aclaratórios possuem nítido caráter infringente e objetivam mera rediscussão do mérito já apreciado, reiterando a regularidade da condenação por danos materiais, a inexistência de decadência ou prescrição, a suficiência das provas produzidas nos autos quanto aos vícios construtivos e aos prejuízos suportados, bem como a adequação da condenação por danos morais e dos critérios de atualização monetária fixados no acórdão embargado.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA NÃO CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS EXPRESSAMENTE REQUERIDOS NA INICIAL. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS COMPROVADOS. JUROS DE MORA FIXADOS EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME: Embargos de declaração opostos por CONSTRUTORA TENDA S/A em face de acórdão que deu parcial provimento à apelação apenas para adequar o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a condenação por danos morais, mantendo, no mais, a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais decorrentes de vícios construtivos em imóvel residencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Verificar a existência de omissões no acórdão embargado quanto: (i) ao alegado julgamento extra petita relativo à condenação em danos materiais; (ii) à suposta decadência e prescrição da pretensão autoral; (iii) à comprovação dos danos materiais; (iv) à configuração dos danos morais; e (v) aos critérios de incidência de juros de mora e correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR: Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito. O acórdão embargado enfrentou expressamente todas as teses relevantes ao deslinde da controvérsia. Inexistiu julgamento extra petita, pois o pedido de indenização por danos materiais foi expressamente formulado na petição inicial. A controvérsia relativa a vícios construtivos submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil, conforme jurisprudência consolidada do STJ. Restou reconhecida a existência de provas suficientes dos danos materiais e a configuração dos danos morais diante da persistência dos vícios estruturais e da frustração do direito à moradia digna. Os critérios de incidência dos juros de mora foram adequadamente fixados, observando-se o art. 405 do Código Civil e a orientação do STJ para hipóteses de responsabilidade contratual. Pretensão recursal voltada, em verdade, à rediscussão da matéria já decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por construtora tenda s/a em face do acórdão que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação, apenas para adequar o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a condenação por danos morais, mantendo, no mais, a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais decorrentes de vícios construtivos em imóvel residencial, cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. IMÓVEL ADQUIRIDO DE CONSTRUTORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE DECADÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL DE 10 ANOS (ART. 205, CC). CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. POSSIBILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. ADEQUAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Ação movida por consumidora em face da Construtora Tenda S/A, visando à reparação por vícios ocultos de construção em unidade habitacional, com pedido de obrigação de fazer e indenização por danos morais e materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Apuração da existência de responsabilidade civil da construtora, validade da cumulação de pedidos, ocorrência de decadência e adequação dos parâmetros fixados na sentença quanto ao termo inicial dos juros moratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR: A responsabilidade da construtora foi devidamente comprovada nos autos, diante dos vícios estruturais persistentes e da ineficácia dos reparos realizados. A pretensão não está sujeita à decadência, mas sim à prescrição decenal (art. 205, CC), conforme jurisprudência do STJ. Admite-se a cumulação de obrigação de fazer com indenização por danos materiais, quando demonstrados prejuízos autônomos. Correta a condenação por danos morais diante da frustração e sofrimento experimentados pela autora, sendo razoável o valor arbitrado. Contudo, os juros de mora incidentes sobre essa verba devem ter como termo inicial a citação, por se tratar de responsabilidade contratual, nos termos do art. 405 do CC e da jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e parcialmente provido.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões no julgado quanto: (i) ao alegado julgamento extra petita em relação à condenação por danos materiais; (ii) à suposta ocorrência de decadência e prescrição da pretensão autoral; (iii) à ausência de comprovação dos danos materiais; (iv) à inexistência de danos morais; e (v) aos critérios de incidência de juros e correção monetária, requerendo, ainda, o prequestionamento dos dispositivos legais invocados.

Todavia, razão não assiste à embargante.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material eventualmente existentes no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida nem à manifestação de mero inconformismo da parte com a solução adotada pelo órgão julgador.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

No caso concreto, verifica-se que todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia foram expressamente apreciadas pelo acórdão embargado, inexistindo qualquer vício apto a justificar o acolhimento dos aclaratórios.

Quanto à alegada omissão relativa ao suposto julgamento extra petita, o acórdão foi claro ao consignar que o pedido de indenização por danos materiais foi expressamente formulado na petição inicial, não apenas na narrativa dos fatos, mas também na fundamentação e nos requerimentos conclusivos da exordial, circunstância suficiente para legitimar a apreciação da matéria pelo juízo sentenciante.

Conforme devidamente consignado no voto condutor, a parte autora não apenas descreveu os prejuízos materiais suportados em decorrência dos vícios construtivos, como também incluiu, de forma clara, pedido específico de indenização a esse título, conforme se verifica no item “2. DO DANO MATERIAL” e na parte conclusiva da exordial onde requer “
Diante do exposto, requer a autora que lhe seja restituído o valor já pago, a título de dano material, tendo em vista que o imóvel já não cumpre com sua função essencial de habitação dadas os enormes defeitos de construção encontrados em seu interior”

(Id. 20897671 fl. 9).

Assim, a sentença recorrida limitou-se a apreciar matéria submetida ao crivo jurisdicional.

Também não procede a alegação de omissão quanto à decadência ou prescrição da pretensão autoral.

O acórdão enfrentou expressamente a matéria ao consignar que a controvérsia envolve responsabilidade contratual decorrente de vícios construtivos, hipótese em que incide o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
(STJ - AgInt no AREsp: 2092461 SP 2022/0083366-9, Relator.: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/06/2023).

No que concerne à alegada ausência de comprovação dos danos materiais, igualmente inexiste omissão a ser sanada.

O voto condutor reconheceu expressamente a existência de elementos probatórios suficientes nos autos, especialmente documentos, registros fotográficos e comprovantes das despesas suportadas pela autora, circunstâncias que ampararam a condenação ao ressarcimento dos danos materiais efetivamente comprovados.

Do mesmo modo, a tese de inexistência de danos morais foi devidamente apreciada pelo colegiado, que reconheceu a configuração do dano extrapatrimonial diante da persistência dos vícios estruturais, das infiltrações e da reiterada frustração experimentada pela autora em razão da inadequação do imóvel para moradia digna, situação que ultrapassa o mero dissabor cotidiano.

Quanto aos critérios de incidência dos juros de mora e correção monetária, também não se verifica qualquer omissão ou contradição.

Ao contrário, o acórdão embargado, inclusive, deu parcial provimento ao recurso justamente para adequar o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a condenação por danos morais, estabelecendo sua incidência a partir da citação, em observância ao art. 405 do Código Civil e à jurisprudência do STJ aplicável às hipóteses de responsabilidade contratual.

Não há, portanto, qualquer contradição interna no julgado, tampouco omissão quanto às teses suscitadas pela embargante.

O fato de a conclusão adotada ser contrária à pretensão da parte não autoriza o manejo de embargos de declaração como sucedâneo recursal destinado à reforma do mérito. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os embargos declaratórios não constituem instrumento hábil à rediscussão da causa, sendo inviáveis quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.

1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado (CPC, art . 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução

3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO DEMANDADO.

1. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material do acórdão embargado. A insurgência não revela quaisquer dos vícios autorizadores da oposição dos embargos de declaração, os quais, ressalte-se, não podem ser utilizados como instrumento para a rediscussão do julgado.

2. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.152.372/CE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023).

Assim, inexistindo obscuridade, contradição, omissão ou erro material, impõe-se a rejeição dos presentes aclaratórios.

Ante o exposto, CONHEÇO e REIEJTO os Embargos de Declaração opostos, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Belém/PA, 1º de junho de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 15/06/2026